Tribunal: TJES
Processo: 5015328-76.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015328-76.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JORGE PERPETUA PEREIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO TRABALHO POR UM DIA. DOAÇÃO DE SANGUE. DESCONTO DO VALOR DA ESCALA DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO QUE, EM FUNÇÃO DA AUSÊNCIA, NÃO FORA PRESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, vez que preenchidos os requisitos legais.

Em síntese, o autor narra que é inspetor penitenciário e que laborou as horas extras normalmente no mês de maio de 2020, porém, em maio de 2021, foi surpreendido pelo requerido ter lhe descontado dos valores referentes ao pagamento de horas extraordinárias, com o argumento de que falta para doação de sangue não é considerada para esta finalidade.

A magistrada a quo julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando ao ente estatal a restituição dos valores.

Irresignado, o réu, em suas razões recursais (ID 3760078), sustenta que a falta em escala de plantão não pode ser abonada por doação de sangue, conforme Portaria 787-R/2020. Ainda, defende o princípio da legalidade administrativa e a ausência de previsão legal para o pleito autoral. Por fim, alega a impossibilidade de o poder judiciário adentrar o mérito do ato administrativo pela separação dos poderes.

De início, concluo que as razões recursais merecem prosperar.

De fato, a ausência ao serviço é justificada em razão da doação de sangue. Porém, a remuneração da escala de serviços extraordinários fica vedada no dia em que o servidor se ausenta do serviço para a doação de sangue, isto porque não se pode admitir que a administração pública remunere o serviço extraordinário não prestado efetivamente, sob pena de violação do princípio da legalidade e da moralidade pública.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO para o fim de julgar improcedentes os pedidos exordiais.

Sem condenação em verbas sucumbenciais ante o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.